Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700182-07.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEI PIRES TEIXEIRA AGRAVADO: ROGERIO ALBERNAZ DECISÃO Opostos embargos declaratórios para que este Juízo esclareça in opportuno tempore para qual a parte deve figurar na alteração do polo ativo, a fim de que cumpra integralmente decisão deste Magistrado. A sucessão processual na situação de morte do devedor encontra-se expressamente regulada nos artigos 313, I, §§ 1o e 2o, I e 687 e ss do CPC. Ausente qualquer vício intrínseco a ser sanado por meio de aclaratórios. No caso concreto, regularmente citado na origem para se manifestar sobre sua habilitação no cumprimento de sentença, manteve-se inerte a pessoa indicada como sucessora do executado que teria falecido (CPC, art. 690). No mais, a demanda foi sentenciada na origem (extinção da execução pela quitação), de sorte que resulta prejudicado o presente agravo de instrumento. Rejeito os embargos de declaração. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de março de 2021. Brasília/DF, 2 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito